Tribunal: TJES
Processo: 0002345-48.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002345-48.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUZIA MUNIZ HERNANDES

APELADO: ERCY MOREIRA GARAMBONE

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA TESTEMUNHAL DEFERIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PREJUÍZO À PARTE. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “
O julgamento antecipado nos casos em que a prova produzida nos autos não é suficiente para esclarecer a controversa estabelecida na lide caracteriza cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença
.” (TJES, Classe: Apelação, 012111181025, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2016, Data da Publicação no Diário: 11/02/2016);

2. A manutenção de posse tem natureza eminentemente possessória, não se vinculando à discussão elementos relativos à propriedade, de modo que a extensão do que comporta as partes é comprovar a existência ou não do exercício da posse.

3. Ainda que a perícia seja importante elemento de subsídio para o magistrado, sua conclusão não é incontestável, podendo ser ilidida por outras provas, inclusive, a testemunhal, notadamente quando se discute posse;

4. Surpreender a parte com sentença, com a consequente improcedência da ação, ignorando a pretensão probatória já deferida, demonstra manifesto cerceamento de defesa, com evidente prejuízo à parte, justificando, então, a nulidade da sentença para restabelecimento da instrução processual.

5. Sentença anulada. Recurso provido.

Vitória, 20 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 0002345-48.2016.8.08.0011

Apelante: Luzia Munis Hernandes

Apelado: Ercy Moreira Garambone

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta contra a sentença (fls. 304-306) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que julgou procedentes os pedidos formulados por Ercy Moreira Garambone nos autos da ação de manutenção de posse ajuizada contra Luzia Munis Hernandes, condenando a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (fls. 308-317), pretendendo a nulidade da sentença, suscita o apelante cerceamento do direito de defesa, argumentando que pleiteou prova testemunhal para comprovar o requisito de posse e, mesmo deferida, o magistrado julgou antecipadamente a ação. No mérito, sustenta que há inconsistência das alegações da apelada, já que o levantamento planimétrico e a planta do loteamento indicam o lote da apelada com 391,81m2, mas estranhamente indica invasão de 156,61 m2, o que levaria sua medição para 548,42 m2.

Contrarrazões pela rejeição da preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (fls. 321-324).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 15 de dezembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa

Ainda que autorizado ao magistrado julgar antecipadamente os pedidos (art. 355, I, do CPC), não pode ignorar as condições da instrução, de modo a garantir que as provas deferidas tenham sido integral e adequadamente produzidas ou, conforme o caso, fundamentar eventual indeferimento ou revogação de ato.

Sabe-se que “
o direito à prova é uma garantia processual relevantíssima, integrante do conceito de justo processo, e que não deve ser desconsiderada ou preterida; assim, as pretensões probatórias, em regra, devem ser analisadas com largueza pelo Juiz, de modo a conferir ao pronunciamento judicial a maior dose de certeza possível e desejável
.” (REsp 1.384.971/SP, rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 31/10/2014).

Não a toa, a jurisprudência deste TJES entende que “
O julgamento antecipado nos casos em que a prova produzida nos autos não é suficiente para esclarecer a controversa estabelecida na lide caracteriza cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença
.” (TJES, Classe: Apelação, 012111181025, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2016, Data da Publicação no Diário: 11/02/2016).

Nesse aspecto, a manutenção de posse tem natureza eminentemente possessória, não se vinculando à discussão elementos relativos à propriedade, de modo que a extensão do que comporta as partes é comprovar a existência ou não do exercício da posse.

E a despeito da existência de pericial, em razão da matéria envolver, sobretudo, questão de fato, é possível a sua desconstituição através de testemunhas.

É a jurisprudência:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. INTERDITO PROIBITÓRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA TESTEMUNHAL DEFERIDA. REVOGAÇÃO EM SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PREJUÍZO À PARTE. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. “O julgamento antecipado nos casos em que a prova produzida nos autos não é suficiente para esclarecer a controversa estabelecida na lide caracteriza cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença.” (TJES, Classe: Apelação, 012111181025, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2016, Data da Publicação no Diário: 11/02/2016); 2. O interdito proibitório tem natureza eminentemente possessória, não se vinculando à discussão elementos relativos à propriedade, de modo que a extensão do que comporta as partes é comprovar a existência ou não do exercício da posse; 3. Ainda que a perícia seja importante elemento de subsídio para o magistrado, sua conclusão não é incontestável, podendo ser ilidida por outras provas, inclusive, a testemunhal, notadamente quando se discute posse; 4. Surpreender a parte na sentença com a revogação de prova anteriormente deferida, com a consequente improcedência da ação, demonstra manifesto cerceamento de defesa, com evidente prejuízo, justificando, então, a nulidade da sentença para restabelecimento da instrução processual; 5. Sentença anulada. Recurso provido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0000755-46.2011.8.08.0032, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Julgado em 23/05/2023)

Observa-se que autor, ora apelante, além da prova documental, pugnou pela oitiva de testemunhas para demonstrar a sua posse (fl. 07), que foi expressamente deferida pelo magistrado (fl. 110).

Nesse sentido, “
é
dado ao julgador indeferir o pedido de produção de provas, nas hipóteses em que verificar que o material probatório acostado aos autos é suficiente para formar o seu convencimento. No entanto, deve o magistrado agir com prudência ao examinar a necessidade ou não da produção de determinada prova, ante as circunstâncias de cada caso, a fim de garantir às partes o direito à ampla defesa
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024080197668, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 19/08/2022)

Assim, surpreender a parte com sentença, com a consequente improcedência da ação, ignorando a pretensão probatória já deferida, demonstra manifesto cerceamento de defesa, com evidente prejuízo à parte, justificando, então, a nulidade da sentença para restabelecimento da instrução processual.

Diante do exposto,
acolho a preliminar e dou provimento ao recurso para declarar a nulidade da sentença
, determinando o retorno dos autos para o regular processamento.

Diante do exposto, conheço do recurso e dou a ele provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 20.02.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.